Tribunal: TJBA
Processo: 8029268-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029268-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SELSEMI DE MACEDO CARDOSO

Advogado(s)
:
THIAGO MAX OLIVEIRA CABORE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde custeie tratamento domiciliar (Home Care) ao beneficiário. A agravante alega que o quadro de saúde do beneficiário é estável e que o contrato exclui o serviço de Home Care.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, conforme art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC; e (ii) avaliar a validade da recusa do plano de saúde em custear o tratamento domiciliar, mesmo diante de recomendação médica, considerando a exclusão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do efeito suspensivo ao agravo pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC. No presente caso, não se constatam esses requisitos.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada e embasada em conjunto probatório que evidencia os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ao agravado.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do AgInt no REsp n. 2.152.505/DF e a Súmula nº 12 desta Corte estabelecem que, havendo recomendação do médico assistente, é abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento domiciliar, mesmo que o contrato exclua expressamente o serviço de Home Care. A jurisprudência aplica o princípio da proteção ao consumidor em contratos de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo ao agravo exige a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

É abusiva a recusa de plano de saúde em custear tratamento domiciliar quando houver recomendação médica, ainda que o contrato preveja exclusão expressa do serviço de Home Care.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I; 995, parágrafo único; 1.019, I; 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 12; entendimento consolidado sobre abusividade na recusa de custeio de Home Care por planos de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029268-11.2024.8.05.0000
tendo como Agravante
HAPVIDA
e Agravado
SELSEMI DE MACEDO CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

01